Tribunal: STF
Processo: Rcl 62113
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional proposta por Rosário do Catete Ambiental Sociedade Anônima contra decisão no Processo Administrativo nº ADM 0493/2023, mediante a qual a diretora-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente do Estado de Sergipe (ADEMA) teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 14 e afrontado a eficácia da decisão cautelar na ADPF nº 635, das decisões nas ADI nºs 1923, 4414, 4757, 6276 e 6529 e da tese firmada no RE nº 594.296 (vinculado ao Tema nº 138 da sistemática da repercussão geral).



    Em audiência de conciliação realizada em 16 de outubro de 2024, as partes realizaram convenção processual para a suspensão do presente feito para tentarem uma solução consensual extrajudicial do conflito. (e-Doc. 89).



    Por meio da Petição nº 127.666/2025 (e-Doc. 102), a parte reclamante requer a homologação de acordo (e-Doc. 104) assinado conjuntamente pelos patronos da Rosário do Catete Ambiental Sociedade Anônima, pela diretora-presidente da ADEMA e pelo procurador do Estado de Sergipe.



    É o relatório. Decido.



    Desde já, consigno que a homologação do acordo não atrai para esta Suprema Corte a solução de eventuais conflitos decorrentes de seu cumprimento.



    O art. 102, inc. I, al. m, da CF/88 traça a competência originária do Supremo Tribunal para “a execução de sentença nas causas de sua competência originária”, facultando, ainda, “a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”



    A se adotar uma interpretação literal da norma, seria decorrência necessária a conclusão de que é competência desta Corte Suprema apreciar toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária. 



    Não vislumbro, todavia, que esse seja o intuito da norma em apreço.



    Começo observando que esse dispositivo contém, em face dos demais, uma particularidade. É que as disposições insertas no art. 102, inc. I, da CF/88, consoante disposto na AC nº 2596/DF, constituem “um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional”, dispostas sob critérios que envolvem:



    (i) ora a natureza da demanda – é o que se dá com: alínea a (preservação da supremacia constitucional); alínea g (soberania do Estado brasileiro), alínea l (garantia da autoridade das decisões da Corte), alínea j (exclusividade na reapreciação e rescisão dos julgados da Corte) e alíneas n, o e r (hierarquia do Poder Judiciário); e



    (ii) ora a posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas (alíneas b, c, d, i e q).



    E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea m, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 102, inc. I, da CF/88.



    Isso porque “a execução de sentença nas causas de sua competência originária” constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corte com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.



    Nesse sentido, me manifestei em Questão de Ordem na Pet nº 6076, cujo julgamento restou assim ementado:



    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância.” (Pet nº 6076 QO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/5/17)



    No caso, a aprovação do acordo nesta reclamatória se dá em decorrência da instauração da competência originária do STF prevista no art. 102, inc. I, al. l, da CF/88, voltada a preservação da eficácia de decisões do STF de observância obrigatória, finalidade essa que resta prejudicada com a decisão homologatória, devendo eventual conflito decorrente do cumprimento do acordo homologado ser suscitado perante a instância ordinária.



    Com essas considerações, homologo o acordo formulado pelas partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e julgo extinta a presente reclamação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator